Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VOLNEI OTT DOS SANTOS, em face à sentença que homologou o acordo firmado entre as partes demandantes e extinguiu o cumprimento de sentença apresentado em desfavor de CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO. O exequente interpôs apelação (ID. 51699506). Em suas razões recursais, defendeu a suspensão do feito de origem, e não sua extinção, até o integral cumprimento da obrigação estabelecida no acordo firmado com a executada. Requereu “a concessão de tutela antecipada, para que a ordem judicial de liberação do gravame de circulação imposto ao bem móvel seja prontamente executada pela Jurisdição originária”. A executada asseverou que, “tendo em vista a realização do acordo, informa estar ciente da apelação e não tem interesse em apresentar contrarrazões” (ID. 51699514). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido formulado pelo suplicante para que a “ordem judicial de liberação do gravame” que recai sobre o veículo seja imediatamente cumprida. O aludido pleito não diz respeito, propriamente, a uma concessão de tutela provisória ou de antecipação de tutela recursal, pois a postulação já foi deferida na própria sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, tanto assim que o postulante pretende que a “ordem judicial” seja, desde logo, cumprida. De fato, o julgador de primeiro grau já determinou a liberação da “restrição junto ao sistema RENAJUD”, independente do trânsito em julgado da sentença (ID. 51699504). Nesse passo, não há qualquer impedimento para que o acordo seja efetivamente cumprido, pois, reitere-se, já houve determinação do juízo a quo para liberação da constrição que recaía sobre o veículo. Ademais, não há qualquer indicação de que o magistrado a quo tenha indeferido ou, de alguma forma, dificultado a efetivação dos termos estabelecidos no acordo homologado judicialmente. Consigne-se que o interesse quanto à antecipação da tutela recursal pressupõe a utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, o que não se configura in casu, pois o pleito vindicado pelo recorrente já lhe foi assegurado na sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12